Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RECURDO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, especialmente nos casos em que houve confirmação da liminar anteriormente deferida.
2. O enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse passo, a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos aos correntistas, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, e, portanto, não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor.
3. Em vista das circunstâncias fáticas narradas, sobressai evidente o dano moral experimentado pela parte autora, ora recorrente, o qual se dá in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, pois por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.
4. De ofício, não conhecer do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo réu e, na extensão, negar-lhe provimento. Conhecer do recurso da autora e dar-lhe provimento. Decisão por maioria.